Tribunal: STF
Processo: RE 1516637
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 60, p. 6):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DE SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela particular em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente a pretensão, consistente na exclusão da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta de sua própria base de cálculo, além da repetição de indébito tributário dos valores indevidamente recolhidos a tal título.



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se deve haver a exclusão da CPRB sobre a própria base de cálculo.



    3. Em suas razões recursais, a particular alega que há ilegalidade e inconstitucionalidade na incidência em questão.



    4. Em suma, não há razão para acolhimento do pleito da parte ora apelante. Explica-se.



    5. Este TRF5 vem se manifestando pela impossibilidade de exclusão da CPRB de suas próprias bases de cálculo, sob os fundamentos de que (i) não é possível se estender, por analogia, o entendimento firmado pelo STF no RE nº 574.706/PR, vez que a Suprema Corte tratou especificamente sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, de modo que o distinguishing é a medida necessária; (ii) a partir da edição da Lei nº 12.546/2011, permitiu-se que as empresas, de acordo com sua conveniência, podem optar por pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, com o escopo de desoneração de sua folha de salários, permitindo, assim, a geração de mais empregos. Nesse diapasão, não se configura qualquer violação ao art. 195, I, b, da CF/88, além de que não há qualquer norma que autorize a exclusão da CPRB de sua própria base de cálculo; (iii) a contribuição patronal sobre a receita bruta se consubstancia como verdadeiro incentivo fiscal, de modo que deve ser interpretada de forma restritiva, com fulcro no art. 111 do CTN: "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.".



    6. Seguem precedentes desta egrégia Corte Regional: PROCESSO: 08166539620204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2021; PROCESSO: 08063399120204058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2021; PROCESSO: 08025266520204058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/03/2022; PROCESSO: 08067197820194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 09/12/2021.



    7. Por fim, tratando-se de mandado de segurança, deixa-se de realizar a condenação em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), diante do regramento específico do art. 25 da Lei do mandamus.



    8. Apelação desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 79).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponte-se ofensa aos artigos 93, IX, 145, § 1º, 195, I, b, e § 13, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 98, p. 6-231):



    “O referido Acórdão deixou de abordar expressamente determinados pontos relacionados ao direito almejado, em desacordo com o disposto no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal de 1988, que determina que todas as decisões sejam fundamentadas e tornadas públicas, sob pena de nulidade, veja-se:



    (...)



    O D. Relator deixou de abordar toda a matéria discutida quanto a dispositivos importantes para o esgotamento da matéria discutida, quais sejam, art. 195, da Constituição Federal, com relação à base de cálculo da contribuição substitutiva destinada a financiar a seguridade social, a receita ou faturamento, citando apenas que a exclusão da CPRB da sua própria base de cálculo não configura violação ao art. 195, I, “b” da Constituição Federal.



    Ainda, não enfrentou o art. 145, § 1º da Constituição Federal, que trata da capacidade tributária, sendo violado no presente caso uma vez que os valores referentes a CPRB que agrega a base de cálculo da contribuição previdenciária não representam receita da empresa, mas sim despesa, de forma que inexiste o necessário substrato econômico capaz de validar a sua incidência;



    (...)



    Do exposto, depreende-se que, ao eleger como base de cálculo da nova contribuição patronal a RECEITA BRUTA, sem conceituar ou delimitar o termo, desbordou do permissivo constitucional (art. 195, inciso I, alínea “b” e §13 da CF), porquanto acresceu ao dispositivo constitucional um conceito não previsto no texto original.



    (...)



    Ademais, tem-se o princípio da capacidade contributiva, conjugado com o requisito da capacidade econômica, ambos expressos no artigo 145, §1º, da Constituição Federal17, atuando como limitadores do poder de tributar.



    (...)



    Com efeito, a interpretação que a Administração confere à base de cálculo ‘receita’ ou ‘receita bruta’, que comporta a inclusão dos outros tributos devidos pelo contribuinte, prejudica a efetividade da capacidade contributiva, já que onera receita irreal, meramente presumida ou fictícia.



    (...)



    Em conclusão, é de se afirmar que o alcance do termo “receita bruta” disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.546/11, com as limitadas exclusões da base de cálculo autorizadas pelo art. 9º, § 7º, é inconstitucional pelas seguintes razões:



    • Por atribuir à nova contribuição previdenciária base de cálculo mais abrangente do que aquela autorizada pelo art. 195, I, aliena “b” e § 13 do texto constitucional, em clara ofensa ao permissivo;



    • Por infringir o princípio da capacidade contributiva, expresso no parágrafo § 1º, do art. 145 da Constituição Federal, uma vez que a CPRB, que agrega a base de cálculo da contribuição previdenciária não representa receita das empresas, mas sim despesa, de forma que inexiste o necessário substrato econômico capaz de validar a sua incidência;”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.  



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .  



    Quanto ao mérito, ressalte-se que o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à inclusão da CPRB da sua própria base de cálculo, está em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema. 



    Nesse sentido, esta Corte, no julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.285.845, Tema 1.135 da repercussão geral, que tratava de controvérsia análoga, o STF entendeu pela constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS na base de cálculo da CPRB.



    Sendo este o contexto, a jurisprudência da Corte tem se firmado no sentido da constitucionalidade da inclusão da CPRB em sua própria base de cálculo. Confira-se, por exemplo, as razões da decisão monocrática do Min. Dias Toffoli, no RE 1.387.776, DJe 30.08.22:



    “(...) Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de se incluir a CPRB em sua própria base de cálculo, mencionando o julgamento do Tema nº 1.048, no qual a Corte ficou a tese de que “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. 



    O fato de o presente caso versar sobre a inclusão da CPRB em sua própria base de cálculo, em período no qual a sujeição da parte contribuinte ao regime dessa contribuição era obrigatória, não impede a conclusão acima. 



    Em primeiro lugar, cumpre registrar que, no caso paradigma do Tema nº 1.048, esteve em jogo não só período no qual podia o contribuinte, facultativamente, aderir ao regime da CPRB, mas também período em que esse regime era de observância obrigatória. A conclusão da Corte foi pela possibilidade de o ICMS ser inserido na base de cálculo da CPRB, independentemente do período. Note-se, a propósito, que foram rejeitados os dois embargos de declaração nos quais se pediu que a tese não fosse aplicada ao período no qual a sujeição ao regime da CPRB era obrigatória (DJe de 30/6/21).



    Em segundo lugar, é certo que, no julgamento do mérito do Tema nº 1048, muitas vezes se apontou o caráter facultativo da adoção do regime da CPRB com o advento da Lei nº 13.161/15. Contudo, esse não foi o único fundamento utilizado pelo Tribunal Pleno para chegar àquela conclusão. 



    No que se refere ao período no qual o regime da CPRB era de cunho obrigatório, vale mencionar ter o Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, aduzido que a referida contribuição foi instituída como “contribuição substitutiva, com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. (...) Trata-se, portanto, de benefício fiscal, que, quando de sua criação, era obrigatório” (grifo nosso). 



    Convergindo com essa compreensão, assim me manifestei no julgamento do Tema nº 1.048, assentando a possibilidade de o ICMS ser incluído na base da CPRB no período em que ela era obrigatória, em razão da presença de benefício fiscal em sua estrutura, e afastando a aplicação do Tema nº 69:



    “nos idos de 2011, a MP nº 540/11 [...] previu a CPRB, de modo obrigatório, para empresas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como para as indústrias moveleiras, de confecções e de artefatos de couro. 



    Conforme a exposição de motivos da citada medida provisória, isso se deu em razão de esses contribuintes estarem enfrentando, após a crise de 2008/2009, ‘maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade’. Nesse sentido, a CPRB obrigatória para os referidos sujeitos favorecia a recuperação dos setores e incentivava a “implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de produção”. Posteriormente, a MP nº 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/11, ora questionada. 



    Tomando por base as anotações acima, [...] compreendo estar correta a afirmação do Ministro Alexandre de Moraes de que existe, no regime da CPRB, embora ela não se resuma a isso, importante benefício fiscal, o qual não pode ser desconsiderado no enfrentamento da presente questão. 



    E, como disse o Procurador-Geral da República, havendo o benefício fiscal, o legislador optou como base de cálculo para a CPRB o conceito de receita definido na Lei nº 12.973/14, que deu nova redação ao art. 12 do DL nº 1.598/77. O § 5º desse dispositivo preconiza, expressamente, que se incluem na receita bruta os tributos sobre ela incidentes, o que abarca o ICMS. Nessa toada, excluir esse imposto da base da CPRB importaria novo benefício não previsto pelo legislador, criando-se novo regime híbrido e aviltando-se a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais ele se havia baseado originalmente. Isso contraria o art. 150, § 6º, do texto constitucional. 



    Essas considerações já afastam a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, por analogia, a tese firmada para o Tema nº 69 da Repercussão Geral, que estipula não compor o ICMS a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, contribuições que estão fundadas apenas no art. 195, I, a, (c/c o art. 149) do texto constitucional e não são, por si sós, benefícios fiscais.



    (...) Não se alegue que macularia a compreensão acima a eventual majoração de carga tributária total para um determinado contribuinte, em razão de ter sido ele compulsoriamente incluído no regime da CPRB, nos termos das leis anteriores à Lei nº 13.161/15, a qual previu a facultatividade desse regime. Isso porque, reitere-se, a feição genérica e abstrata do regime da CPRB (...) por si só, contempla aquele importante benefício fiscal. Nesse sentido, a exclusão de um contribuinte desse regime que, por razões individuais, se enquadre na referida situação, consistiria em concessão de privilégio odioso” (grifo nosso). 



    Essa mesma premissa também se aplica no presente caso. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.“



    No mesmo sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.374.976, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 08.05.23; ARE 1.414.339, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 18.01.23 e; ARE 1.389.887, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 01.09.22.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente